Tribunal: STF
Processo: AP 2579
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de AILDO FRANCISCO LIMA, em razão de denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (Pet 11.593/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/6/2024), imputando-lhe a prática das condutas descritas no artigo 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), artigo 359-M (golpe de Estado), artigo 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), artigo 286, parágrafo único, e artigo 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal, e artigo 62, I, da Lei nº 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado).



    O acusado foi preso preventivamente em 27/9/2023, nos autos da PET 11.593/DF, pela participação nos atos que, mediante violência e grave ameça, buscavam coagir e impedir o exercício dos poderes constitucionais constituídos, em flagrante afronta à manutenção do Estado Democrático de Direito, e que resultaram na invasão dos prédios do PALÁCIO DO PLANALTO, do CONGRESSO NACIONAL e do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com depredação do patrimônio público.



    Em 23/10/2023, 16/12/2023, 4/4/2024, 27/6/2024, 27/9/2024 e 9/1/2025 foram proferidas decisões mantendo a prisão preventiva do acusado. 



    Em 29/1/2025, após o encerramento da instrução processual, determinei a intimação das partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90 (eDoc. 127).



    Em 5/3/2025, a Procuradoria-Geral da República apresentou alegações finais (eDoc. 141).



    Em decisão de 10/4/2025, substituí a prisão preventiva de AILDO FRANCISCO LIMA pela prisão domiciliar, a ser cumprida em seu endereço residencial, acrescida da imposição das seguintes cautelares (art. 318-B, do Código de Processo Penal):



    (1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, A SER IMEDIATAMENTE INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA DA PRESA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL. A Secretaria de da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo (SAP/SP) deverá fornecer informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração;



    (2) Proibição de utilização de redes sociais;



    (3) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio;



    (4) Proibição de concessão de entrevistas a qualquer meio de comunicação, incluindo jornais, revistas, portais de notícias, sites, blogs, podcasts e outros, sejam eles nacionais ou internacionais, salvo mediante expressa autorização deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL;



    (5) Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos e de seus pais, irmãos e cônjuge, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária de São Paulo/SP comunicou os descumprimentos das medidas cautelares pelo réu AILDO FRANCISCO LIMA, consistentes em: “sem sinal de GPS” (26/5/2025 a 1º/6/2025), violação da área de inclusão (28/6/2025) e fim de bateria (30/5/2025).



     Informou, ainda, que o réu ligou diversas vezes para a Central de Monitoração, para justificar os descumprimentos ocorridos entre os dias 26/5/2025 a 1º/6/2025, salientando que precisou se deslocar até o hospital, pois sua esposa estava doente, e logo após, ao cemitério, em razão do seu falecimento (eDocs. 203-206). 



    É o relatório. DECIDO.



    Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento das medidas cautelares impostas, entretanto, observo que as condutas foram devidamente justificadas.



    Da análise dos documentos juntados, bem como das justificativas apresentadas, considero procedente a alegação apresentada, pois os descumprimentos ocorreram por causa dos deslocamentos realizados pelo réu ao Hospital São Luiz em Campinas/SP e ao cemitério Bosque da Saudade em Campo Limpo Paulista/SP, em razão do falecimento de sua esposa Luciana Boraldo (eDocs. 193 e 204, fls.1-2).



    Assim, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, quanto à possibilidade de imediata conversão em caso de novos descumprimentos.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Por outro lado, considerando o descumprimento das medidas cautelares impostas ao réu em razão de violação da área de inclusão ocorrida em 28/6/2025, INTIMEM-SE os advogados constituídos do réu AILDO FRANCISCO LIMA para que prestem esclarecimentos sobre os descumprimentos das medidas cautelares impostas, sob pena de decretação imediata da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP, no prazo máximo de 5 (cinco) dias. 



    OFICIE-SE à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária de São Paulo/SP, para conhecimento e acompanhamento das medidas.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente